Tribunal: TJSP
Processo: 0063630-80.2000.8.26.0050
Classe: Remessa Necessária Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0063630-80.2000.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MM.
JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido DEMERSON TEIXEIRA DE LIMA
LINS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. decisão
monocrática de fl. 15, pela qual foi concedida a reabilitação criminal a
Demerson Teixeira de Lima Lins dos Santos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0063630-80.2000.8.26.0050 -Voto no 41.692
2
Remessa Necessária n.o 0063630-80.2000.8.26.0050
Comarca de São Paulo - Quarta Vara Criminal Central
MMa Juíza: Doutora Maria Priscila Ernandes Veiga Oliveira
Recorrente: Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal Central
Recorrido: Demerson Teixeira de Lima Lins dos Santos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 41.692
RECURSO EX OFFICIO SENTENÇA
QUE
DEFERIU
A
REABILITAÇÃO
CRIMINAL AO RECORRIDO.
CASO EM QUE ESTÁ COMPROVADA
A SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS
DOS ARTS. 94, DO CP, E 744, DO CPP.
Recurso desprovido.
1 Cuida-se de remessa necessária interposta pela
MMa. Juíza de Direito da Quarta Vara Criminal Central da Comarca da
Capital, referente a r. sentença pela qual foi concedida reabilitação
criminal a Demerson Teixeira de Lima Lins dos Santos, nos termos dos
artigos 94, do Código Penal, e 743 e seguintes, do Código de Processo
Penal (fl. 15).
Depreende-se, do exame do édito monocrático, que,
embasada em parecer favorável do Ministério Público (fl. 12/13), a
digna Magistrada deferiu o pedido de concessão de reabilitação criminal,
entendendo que o peticionário preenche os requisitos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0063630-80.2000.8.26.0050 -Voto no 41.692
3
recepção da medida.
E a douta Procuradoria de Justiça, através de seu r.
parecer, manifestou-se pela mantença da reabilitação concedida (fl. 22).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, deve ser desprovida a pretensão
recursal.
No caso, o recorrido, que cometeu delitos patrimoniais
em continuidade delitiva, preencheu os requisitos necessários para a
obtenção da pretendida benesse, observando-se que, inclusive, que a res
foi apreendida em seu poder, bem como nas dos demais furtadores,
decorrendo daí ser despiciendo o ressarcimento aos ofendidos.
Tem-se, portanto, por satisfeitas as condições previstas
nos artigos 94, do Código Penal, e 744, do Estatuto Adjetivo, como bem
recepcionado na r. sentença, conforme os documentos que instruem a
inicial.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se, por seus fundamentos, a r. decisão monocrática de fl. 15, pela qual
foi concedida a reabilitação criminal a Demerson Teixeira de Lima
Lins dos Santos.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator